Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706335-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANDER JOSE DA SILVA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114323448, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de exibição de documentos) movida por VANDER JOSÉ DA SILVA, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo Banco-devedor, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado Banco do Brasil (ID 112036447), através da qual a parte sustenta excesso de execução. Aduz que não ocorreu a intimação pessoal do devedor acerca da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e fixou a multa cominatória ora objeto de execução, havendo tão somente a intimação eletrônica em nome dos advogados constituídos. Reafirma que o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo. Requer, por fim, a revisão do valor da multa com sua consequente redução e o desbloqueio o imediato desbloqueio da quantia de R$ 25.447,08, por duplicidade de execução. Intimado, o Exequente manifestou-se em contraditório impugnando os argumentos avençados (ID 114147897). É o relatório. Decido. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano. Entretanto, no caso concreto, a parte executada fundamenta sua exceção de pré-executividade na rediscussão do valor da multa arbitrado pelo descumprimento de obrigação de fazer, e determinada na Decisão de ID 102293164 (publicada em 10/09/2021). Portanto, precluso o prazo para discussão da matéria. Ademais, a Executada fez juntada do comprovante de depósito judicial referente à garantia do juízo ao ID 106537544 no valor de R$ 22.637,47, ou seja, no valor relativo ao que seria se havido o cumprimento voluntário da obrigação. Desse modo, conforme certificado em ID 105522216, transcorrido o referido prazo, atraiu para si as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Além disso, ao garantir o juízo (21/10/2021), informou que se preservaria no direito de impugnar os cálculos apresentados pela parte adversa, não o fazendo até o momento desta Exceção de pré- executividade, além de haver deixado transcorrer o prazo de impugnação à penhora conforme certidão de ID 108273789. Quanto à intimação do Executado, essa ocorreu por publicação da Decisão de ID 98952552, em obediência ao teor do art. 513, §2o inciso III, do CPC. Outrossim, foi autorizada a devolução do valor depositado a maior pela executada por meio do ID 108315105, não havendo que se falar em constrição indevida de valores, conforme extrato judicial juntado ao ID 108621996. E ainda, intimada a manifestar-se a respeito da referida devolução, a Executada novamente quedou-se inerte (ID 109932044). A inércia da Executada é patente, não restando alternativa senão a rejeição da presente Exceção de Pré-Executividade. Em face do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela parte Executada por complete ausência de fundamentos para o seu processamento. Preclusa a presente decisão, intime-se o Exequente para dizer se dá por cumprida a obrigação no prazo de 5 dias.” (id. 114323448, autos originários) Intimado (id. 33572195) a se manifestar sobre as preliminares suscitadas na resposta ao recurso (id. 33453261), em especial a de intempestividade, arts. 10 e 933 do CPC, o agravante-devedor permaneceu silente (id. 34157224). Da análise do controle de expedientes/prazos dos autos originários (PJe no 0732856-06.2020.8.07.0001), verifica-se que o Advogado Ricardo Lopes Godoy registrou ciência da r. decisão agravada via sistema, em 3/2/22. Na demanda em exame, o prazo recursal iniciou-se em 4/2/22, dia seguinte à ciência eletrônica da r. decisão pelo Advogado subscritor do recurso, e findou-se em 24/2/22, de forma que este agravo de instrumento interposto em 2/3/22 é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora